Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724921-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informa que o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos os Recursos Especiais 1965394/DF, 1965849/DF e 1979911/DF para discutir a matéria objeto do presente agravo de instrumento (Tema Repetitivo 1175). Em consequência, requer o sobrestamento do recurso para que seja julgado posteriormente, segundo as diretrizes decisórias a serem fixadas pelo STJ, nos termos dos arts. 1.037, II, 1.039 e seguintes do CPC (ID 48599845). É o relatório. DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (ID 129587227). A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça-STJ afetou os Recursos Especiais 1965394/DF, 1965849/DF e 1979911/DF como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1175: “Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. Ilustrativamente, consigne-se ementa da proposta de afetação no RE 1965394/DF: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. RETENÇÃO. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de o sindicato, como substituto processual, destacar os honorários de advogado contratuais em cumprimento de sentença coletiva independentemente de autorização dos beneficiários. 2. Tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. 3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para que seja julgado na Primeira Seção.” (STJ - ProAfR no REsp: 1965394 DF 2021/0245451-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2022) Em razão da decisão de afetação, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requer a suspensão do agravo de instrumento até definição do tema pelo STJ. Razão não lhe assiste. A matéria recursal versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ. Todavia, na proposta de afetação, somente foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ relacionados à questão. INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito. Após a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator